Tribunal: TJDFT
Processo: 0003288-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CARACTERIZAR A UNIDADE DE DESÍGNIOS E A DIVISÃO DE TAREFAS NA PRÁTICA DO CRIME. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que os réus praticaram o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.
2. No crime de roubo, tanto a pessoa que subtrai o bem alheio quanto a pessoa que exerce o papel de auxiliar na fuga do autor do delito respondem pelo crime, eis que este último garante ao agente executor a tranquilidade para atuar com a certeza de que a fuga está assegurada com a sua atuação. Ambos realizaram condutas descritas no tipo penal, não podendo se falar em participação de menor importância. Isto porque caracterizada a atuação consciente em contribuir para a realização de um crime, ou seja, no liame psicológico que une as ações convergentes à realização do delito.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.